Tribunal: TJMT
Processo: 0006289-07.2019.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006289-07.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO SOARES ALMEIDA - CPF: 018.647.681-77 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAUL JOSE DE SOUSA - CPF: 432.991.991-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELETIVA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO – LEI NOVA MAIS BENÉFICA – EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO – IMPROCEDÊNCIA – REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA EVIDENCIADA – DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA LEI Nº 13.964/2019 – ATO JURÍDICO PERFEITO – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE COM O AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – CORRETA FUNADAMENTAÇÃO DE ACORDO COM O CASO EM CONCRETO –DISCRICIONARIEDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

É cediço que a representação é medida que dispensa rigor formal, sendo suficiente a demonstração do inequívoco interesse da vítima ou de seu representante legal em ver deflagrada a persecução penal. No caso, além de a denúncia ter sido recebida antes da vigência da nova lei
,
o ofendido procurou a autoridade policial para noticiar a conduta do apelante e prestar depoimento, oportunidade em que solicitou a tomada de
providências para o fato,
conforme Boletim de ocorrência, vindo a reiterar o relato em juízo, pelo que não há falar em ausência de interesse em autorizar a ação penal.

2. Ao negativar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e exasperar a pena-base além do mínimo legal, o magistrado utilizou os princípios norteadores da finalidade da pena de reprimir e educar para estabelecer o quantum cabível para a devida reprovabilidade da conduta criminosa apenada. Devida a exacerbação na fixação da reprimenda inicial, com o reconhecimento da culpabilidade e consequências do crime em desfavor da vítima idosa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
interposta pela defesa de
LUIZ PAULO SOARES ALMEIDA
, visando a reforma da sentença que o condenou, nos autos da ação penal nº 0006289-07.2019.8.11.0064, código 693813, pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial
aberto,
a qual foi substituída por duas restritivas de direito

e ao pagamento de
18
(
dezoito
) dias multa fixados no mínimo legal
, pela prática dos crimes de estelionato,
artigo 171, § 4º,
do Código Penal
, por duas vezes, em continuidade delitiva
.

Postula, nas razões a declaração da extinção da punibilidade pela decadência, tendo em vista a ausência de representação da vítima, por base da nova redação do art. 171, § 5° do CP conferida pela
Lei nº 13.964/2019. Su
bsidiariamente, busca-se a diminuição da pena-base, sob o argumento de que a fundamentação para a valoração das circunstâncias judiciais é inidônea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pede o desprovimento do recurso defensivo (id. 78045961).

O
parecer, da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo desprovimento do apelo
(id. 80404487).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de março de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA

Em suma, sustenta a defesa que
com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), o crime de estelionato passou a ser condicionado à representação das vítimas, conforme nova redação dada ao § 5º, do artigo 171, do Código Penal e que o caso em questão não se enquadra na exceção descrita no inciso IV, do mesmo dispositivo legal, haja vista que a vítima, ao contrário do que descreve a denúncia, de fato, à época dos fatos tinha 69 (sessenta e nove) anos e não 70 (setenta) anos.

Partindo da premissa de que a vítima não era maior de 70(setenta) anos de idade, ainda assim, verifica-se que não assiste razão à defesa.

Explico.

A lei nova referida, que incluiu o §5º ao artigo 171 do Código Penal, passou a exigir a representação do ofendido
como condição de procedibilidade da ação penal
, salvo nos casos em que a vítima for a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; ou maior de setenta anos ou incapaz,
i
n verbis
:

“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

[...]

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:

I - a Administração Pública, direta ou indireta;

II - criança ou adolescente;

III - pessoa com deficiência mental; ou

IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.”

Nesse contexto, prevalece o entendimento de que a norma em comento, de fato, tem natureza material, de índole penal, uma vez que a ausência de representação do ofendido resulta em extinção da punibilidade, nos termos do que prescrevem os artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal, razões pelas quais sujeita à aplicação
retroativa
caso
mais benéfica ao réu
(CF,
art. 5º, XL e art. 2º, parágrafo único, do CP).

No entanto, os limites dessa aplicação retroativa são objeto de intensa discussão na doutrina e na jurisprudência, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, para a Quinta Turma do STJ, o marco a ser considerado é a data do oferecimento da denúncia, ou sejam se a denúncia foi oferecida antes da vigência da Lei 13.964/2019 (23/01/2020), o novo regime não surtirá qualquer efeito sobre a ação penal, invocando-se o ato jurídico perfeito que estaria consubstanciado na denúncia ajuizada pelo ministério Público e que impediria a aplicação retroativa do art. 171, § 5º, do CP, ou seja, não se aplicaria a inovação legal a ações penais em curso.

Por sua vez,

Por sua vez, a Sexta Turma do STJ decidiu que o termo a ser levado em conta é a data do trânsito em julgado, e assim decidiu que para as ações penais que se enquadram, à luz do § 5º do art. 171 do CP, como crime de estelionato sujeito a ação penal pública condicionada a representação da vítima,

não transitadas em julgado até o dia 23/01/2020 é imprescindível que o ofendido seja intimado para oferecê-la, sob pena de decadência, no prazo de 30 dias, em analogia ao que dispõe o artigo

91 da Lei 9.099/1995.

Não obstante isso,
é cediço que a representação é medida que dispensa rigor formal, sendo suficiente a demonstração do inequívoco interesse da vítima
ou de seu representante legal em ver deflagrada a persecução penal.

No caso, além de a denúncia ter sido recebida em
23/07/2019
(id.7804420-pg.44)
o ofendido
Raul José de Souza
procurou a autoridade policial para noticiar a conduta do réu
, ora apelante e prestar depoimento, oportunidade em que solicitou a tomada de
providências para o fato,
conforme Boletim de ocorrência nº 2018.318398 (id.7804420-pg.58), vindo a reiterar o relato em juízo, pelo que não há falar em ausência de interesse em autorizar a ação penal.

O entendimento está amparado nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL MAJORADA. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. EVIDENCIADA. DESNECESSIDADE DE RIGOR FORMAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DEMONSTRADA. TESE DE ILEGALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A representação do ofendido - condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada - prescinde de rigor formal
, sendo suficiente a
demonstração inequívoca da parte interessada de que seja apurada e processada a infração penal
.

2. No caso, foi informado no Boletim de Ocorrência que as vítimas "relataram terem sido xingadas de 'macaco' e desejavam representar contra o autor", sendo, portanto, conduzidas à Delegacia de Polícia para prestarem declarações a respeito do fato, o que, de fato, foi feito.
Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a intenção das ofendidas de inaugurarem a ação penal.

3. Foi esclarecido que, no momento do crime, "o acusado estava junto a um grupo de oito pessoas", desse modo, aplica-se ao caso a causa de aumento de pena prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal.

4. Constata-se que a ação penal transitou em julgado, em 23/10/2019, de modo que não há interesse jurídico do Agravante quanto à tese de ilegalidade da execução provisória das penas restritivas de direitos.

5. Agravo desprovido.”(AgRg no HC 528.138/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) (destacamos).

“[...] 3. De acordo com entendimento já pacificado nesta Corte Superior de Justiça, a representação da vítima ou de seus representantes legais para a investigação ou deflagração de ação penal, prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca da parte interessada, o que ocorreu na hipótese dos autos, em que a mãe da vítima, assim que soube dos fatos, procurou à autoridade policial dentro do prazo legal. [...]”

(HC 108.222/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015)

Dessa forma, em que pesem a divergência sobre a modulação temporal para a aplicação da nova lei, no caso sob exame não há que se falar em a declaração da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da decadência por ausência de representação.

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE

A defesa busca ainda a reforma da dosimetria da pena, por entender que a fundamentação para a valoração das circunstâncias judiciais é inidônea, haja vista que o magistrado considerou negativa a culpabilidade pelo abuso de confiança e premeditação, bem como as consequências do crime em razão do prejuízo patrimonial que ficou por volta de R$ 11.781,00 (onze mil setecentos e oitentas e reais).

Igualmente, sem razão a defesa.

Quanto à culpabilidade em casos semelhantes, a jurisprudência do STJ vem assim prelecionando:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UMA UTILIZADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E OUTRA PARA QUALIFICAR O DELITO. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE NEGATIVADA DE FORMA FUNDAMENTADA. PREMEDITAÇÃO. FRIEZA E A OUSADIA DO AGENTE NA EXECUÇÃO DO DELITO. DISSIMULAÇÃOE DO ABUSO DE CONFIANÇA. AUMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

V - Ademais, em relação à culpabilidade, nota-se que a frieza, a ousadia do agente na execução do delito, a dissimulação e o abuso de confiança são elementos aptos a negativar a referida vetorial. Há, portanto, elementos concretos a justificar o desvalor da referida circunstância judicial, conforme os precedentes desta Corte Superior de Justiça: HC n. 253.529/SP, Quinta Turma Relª. Miniª. Laurita Vaz, DJe 11/09/2013; AgRg no HC n. 322.402/MS, Sexta Turma, Rel. Min. ... (HC 623.819/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) (destacamos).

Quanto ao valor para considerar um crime como de graves consequências, traz-se à colação o seguinte julgado do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES A SEREM SOPESADAS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE AUMENTO MAIS EXPRESSIVO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. ... 7. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato do bem não ter sido recuperado, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o prejuízo suportado pela vítima deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos contra o patrimônio, considerando que a res foi avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime. ... (HC 606.078/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020) (destacamos).

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LUIZ PAULO SOARES ALMEIDA
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021